Tribunal: TCU
Processo: 012.497/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Diretoria de Administração do Pessoal - Comando da Aeronáutica: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de aposentadoria de Josemar da Encarnação Câmara; 9.2. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Geraldo Moreira Leal, concedendo seu registro; 9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Lucemar Guedes Braga e negar o seu registro; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106, da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal - Comando da Aeronáutica - que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, providencie a suspensão dos pagamentos decorrentes da aposentadoria de Lucemar Guedes Braga, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5.2. no tocante à ex-servidora Lucemar Guedes Braga, promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, e altere a incorporação de FG-3 da interessada para parcelas de 1/5 e 1/10; 9.5.3. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5.4. comunique à beneficiária do ato de aposentadoria considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.5.5. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária da aposentadoria considerada ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.5.6. no tocante ao ex-servidor Geraldo Moreira Leal, encaminhe via sistema e-Pessoal o ato de alteração de aposentadoria, referente ao aumento da proporção dos proventos para 32/35 avos.